Tribunal: STJ
Processo: 5011727-56.2023.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002231 - RS (2025/0275913-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: PAULO LORENE DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental
em recurso especial.
2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de concessão
de ordem de habeas corpus de ofício, alegando ilegalidades que justificariam tal medida, e requer a
admissão do recurso especial interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de
concessão de habeas corpus de ofício, mesmo diante da inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, hipóteses que não se
art. 619
verificam no caso concreto.
5. A concessão de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não sendo cabível como
forma de suprir falhas na interposição de recurso ou para apreciação de alegações trazidas fora do
prazo.
6. Não há omissão no acórdão, pois o agravo regimental não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, em razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STJ, Súmula n. 182.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53920581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ca9d84e-97b3-4802-8432-7a85b9e5e9b6

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp 2481963/PR,
julgado em 09.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 1905423/SP,
julgado em 06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53920581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ca9d84e-97b3-4802-8432-7a85b9e5e9b6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002231 - RS (2025/0275913-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: PAULO LORENE DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental
em recurso especial.
2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de concessão
de ordem de habeas corpus de ofício, alegando ilegalidades que justificariam tal medida, e requer a
admissão do recurso especial interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de
concessão de habeas corpus de ofício, mesmo diante da inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, hipóteses que não se
art. 619
verificam no caso concreto.
5. A concessão de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não sendo cabível como
forma de suprir falhas na interposição de recurso ou para apreciação de alegações trazidas fora do
prazo.
6. Não há omissão no acórdão, pois o agravo regimental não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, em razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53920580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:42
Código de Controle do Documento: ae9080c4-297f-41f5-b875-8631452cfa5e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A concessão de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não sendo cabível como
2.
sucedâneo recursal ou para suprir falhas na interposição de recurso.
A aplicação da
impede que o agravo regimental ultrapasse o juízo de admissibilidade, não
Súmula n. 182/STJ
configurando omissão no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STJ, Súmula n. 182.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp 2481963/PR,
julgado em 09.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 1905423/SP,
julgado em 06.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte que não
conheceu do Agravo Regimental interposto da decisão que não conheceu o Agravo em Recurso
Especial.
Sustenta o embargante que, a despeito do não conhecimento do reclamo extremo, em
razão das ilegalidades apresentadas, reputa-se imprescindível que este C. Tribunal verifique a
possibilidade da concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
Requer seja sanado o vício apontado de modo a se acolher os presentes embargos,
admitindo o recurso especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conforme relatado, busca o embargante seja sanada suposta omissão quanto a
possibilidade da concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos
art. 619
de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses que não se fazem presentes.
De proêmio, esclareço que é descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de
ofício ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na
interposição do recurso ou mesmo para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo" (EDcl
no AgRg no
).
REsp n. 1.849.766/AC
Documento eletrônico VDA53920580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:42
Código de Controle do Documento: ae9080c4-297f-41f5-b875-8631452cfa5e

Ademais, inexiste omissão nos casos em que o agravo regimental nem sequer
ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a aplicação da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
RECURSO OBSTADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO . NÃO CABIMENTO. 1. Nos
termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão . 2. Não
há falar em omissão, pois o agravo regimental nem sequer ultrapassou o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
Precedentes . 3. Nos termos
Súmula n. 182/STJ.
da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de
ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do
recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do
próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção. 4. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2481963 PR 2023/0374233-3, Relator.:
Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT,
Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/04/2024,
12/04/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA
N. 182 DO STJ . ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO .
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material
eventualmente existentes no julgado. 2 . Na hipótese dos autos, verificada apenas a
ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O
acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e
fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida . 4. A pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas
para corrigir erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1905423 SP 2021/0162487-2, Data de
Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/03/2023,
13/03/2023)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53920580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:42
Código de Controle do Documento: ae9080c4-297f-41f5-b875-8631452cfa5e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0275913-8
AREsp 3.002.231 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50117275620234047002
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO LORENE DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO LORENE DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551=40311890191@
2025/0275913-8 - AREsp 3002231 Petição : 2025/0102331-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 0B23DBB0-597E-4F7B-91AA-FE67CD2309B5